Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716038-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO EMBARGADO: CLECIA THOME NOGUEIRA RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luciano Nacaxe Campos Melo (ID no 51520439) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargante (ID no 50522180). O embargante está ciente da multa que lhe será aplicada se os embargos opostos forem declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes (CPC, art. 1.026, § 2o do CPC). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO